Tribunal: TJDFT
Processo: 0716441-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO RACIAL. CANDIDATA NÃO CONSIDERADA PRETA OU PARDA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para anular o ato que não confirmou a autodeclaração racial apresentada pela autora, ora apelada, no processo seletivo público para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo Profissional Petrobras de Nível Técnico Júnior (Ênfase 16: Suprimento de Bens e Serviços - Administração).
2. Os autos foram redistribuídos em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0717141-48.2025.8.07.0000. O referido recurso, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, foi conhecido e desprovido (Acórdão n. 2019194).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar (i) se a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) tem legitimidade para ocupar o polo passivo do processo e, caso superada a preliminar, (ii) se o ato praticado no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial apresentou motivação suficiente e respeitou as disposições da lei e do edital do certame e (iii) se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contratação da banca examinadora para execução do processo seletivo público não exime a sociedade contratante da responsabilidade pela realização do certame, bem como pela convocação e admissão dos candidatos aprovados e classificados, de acordo com o edital de abertura. Diante da relação de direito material entre as partes, a Petrobras tem legitimidade para ocupar o polo passivo do processo, sobretudo porque será diretamente atingida pelos efeitos da decisão de mérito. Preliminar rejeitada.
5. A comissão de heteroidentificação, ao expor os motivos para exclusão da apelada da concorrência destinada à ação afirmativa, declarou que a candidata se classifica como “parda clara”. Tal situação indica incongruência nos critérios adotados no processo de confirmação da autodeclaração racial, aponta incoerência na motivação do ato questionado, em desacordo com o art. 50 da Lei Federal n. 9.784/1999, e, ainda, suscita dúvida razoável sobre a adequação da avaliação fenotípica realizada no processo seletivo.
6. A política afirmativa em referência se destina a pessoas pretas e pardas, assim consideradas aquelas que se autodeclararem, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos termos do inciso IV do parágrafo único do art. 1o do Estatuto da Igualdade Racial, art. 2o, I, da Lei n. 15.142/2025 (que revogou a Lei n. 12.990/2014) e subitem 3.2.2 do edital. Ao considerar que a candidata é “parda clara” e, ao mesmo tempo, exclui-la da concorrência reservada às cotas raciais, a banca agiu de forma dissonante com as normas de regência.
7. Ainda que a decisão no procedimento de heteroidentificação seja tomada por maioria dos membros (subitem 3.2.6.6 do edital), observa-se considerável divergência acerca do fenótipo da apelada. O primeiro integrante da banca indicou o critério “marcante” para aspectos como lábios e nariz. O quinto membro considerou que a textura dos cabelos, além dos traços anteriormente mencionados, se enquadra no mesmo critério. Os demais membros apontaram critérios como “inexistente” e “inexpressivo”. A referida divergência, somada à contradição no parecer da banca, reforça a incerteza sobre a avaliação fenotípica.
8. Diante da dúvida razoável, deve prevalecer a autodeclaração da identidade racial, como estabelecido no voto condutor do acórdão proferido pelo STF na ADC 41/DF.
9. O valor fixado na sentença, por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC e Tema Repetitivo n. 1.076/STJ), para os honorários advocatícios sucumbenciais (R$ 3.000,00 – três mil reais) não deve ser reduzido, pois atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e está de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sobretudo o tempo exigido para o serviço e o nível de complexidade da causa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e desprovidos.